Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712301-42.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: KATIA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADOS: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO KÁTIA FERREIRA DA CRUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal em debate foi prequestionada e não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026